Tribunal: TJDFT
Processo: 0719617-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIA EXECUTIVA. INFRUTÍFERA. REITERAÇÃO. INCABÍVEL.
1. A mera reiteração do pedido de diligência executiva infrutífera anterior não autoriza a movimentação do processo, especialmente quando a parte credora não logrou comprovar a realização de diligências úteis e concretas que demonstrem a efetiva busca pela satisfação do crédito em execução.
2. Negou-se provimento ao recurso.